Tribunal: TJDFT
Processo: 0739773-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739773-39.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS PIAS DE CASTRO, ABEGDALI BRAGA DE CASTRO, A. L. B. D. C. AGRAVADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DECISÃO ANTONIO CARLOS PIAS CASTRO, ABEGDALI BRAGA DE CASTRO, AR.B.D.C. E A.L.B.D.C., esses representados pela genitora, interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 170092881, autos originários) proferida na ação cominatória para emissão de passagens aéreas movida contra 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, que indeferiu tutela provisória de urgência nos seguintes termos: “Cadastre-se o MPDFT por haver interesse de incapaz. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, movida por ANTONIO CARLOS PIAS CASTRO e outros em desfavor de 123 VIAGENS E TURISMOS LTDA. Relatam que adquiriram junto à ré um pacote de viagem (n. 2427254220) referente a 4 (quatro) passagens aéreas de Brasília à Nova Iorque - ida e volta para o período do dia 5 de novembro à 20 de novembro de 2023, na condição de datas flexíveis, ou seja, sendo possível a emissão da passagem de ida e de volta para 1 dia antes ou depois das datas designadas, no valor total de R$ 4.324,00 (quatro mil trezentos e vinte quatro reais) e Ocorre que no dia 18/08/2023 foi veiculado na imprensa que a requerida havia interrompido a emissão das passagens promocionais já adquiridas e devidamente quitadas para o período de setembro a dezembro de 2023. Discorre sobre o direito aplicável e requer, assim, a título de tutela de urgência, seja a ré compelida a cumprir a oferta nas datas previamente escolhidas, sob pena de multa diária. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, consigno que o feito versa sobre relação jurídica submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e, nesse passo, deve ser interpretado à luz dos princípios norteadores e protetivos do consumidor. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. É fato notório, pois veiculado na mídia nacional, que a requerida informou que não emitirá passagens já contratadas da linha 'Promo' com embarque previsto de setembro a dezembro de 2023 e que a devolução será feita por meio de vouchers. No caso em apreço, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, pois há demonstração da compra de passagem, nos termos informados na inicial (ID. 170089107), contudo, para fins de concessão de tutela de urgência, tais fatos não levam a uma alta probabilidade do direito, isso porque, conforme termos e condições do contrato acessível diretamente no site da requerida pelo link &lt;https://123milhas.com/termos-condicoes&gt;, o réu não garante a reserva da passagem ou a emissão do bilhete, sendo o voo garantido apenas após a confirmação do pedido de emissão de passagens. Transcrevo parte da Cláusula 6.2 dos Termos e Condições: “Uma vez efetuado o pedido de emissão da passagem aérea, a 123Milhas não garante a reserva da passagem, a disponibilidade, o preço em milhas ofertado e nem a emissão do bilhete. Garantimos o voo do usuário apenas após a confirmação do pedido de emissão de passagens e consequente conclusão total do pedido de compras.” Ocorre que em relação à compra da autora sequer houve a emissão dos bilhetes relativos às passagens aéreas, situação que, a princípio, afasta a probabilidade do direito autoral para fins de concessão da tutela preventiva, pois observado os termos do contrato firmado entre as partes. Logicamente que não está se afastando o próprio direito pois na qualidade de consumidora tem o direito de exigir o cumprimento do que foi contratado ou na impossibilidade, exigir a conversão em perdas e danos. Inclusive, ressalto que não pode a ré simplesmente recusar cumprimento à oferta regular de serviço disponibilizada no mercado e efetivamente contratada (art. 35 do CDC). Além disso, segundo o art. 39, XII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), “é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério”. Ocorre que a análise judicial num caso de repercussão nacional não pode se limitar a um juízo de delibação micro, mas antever as consequência jurídicas de sua decisão num contexto social, empresarial e econômico. Nesse ponto, o próprio Código de Processo Civil dispõe no art. 8o que “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.” Dessa forma, em que pesem todas as evidências de descumprimento contratual, não se pode fechar os olhos para o fato de que o acolhimento indiscriminado de pleitos antecipatórios na forma como pretendida pela autora no sentido de obrigar a parte requerida a emitir as passagens pelos valores promocionais originalmente contratados, inevitavelmente terá o condão de inviabilizar por completo a manutenção de sua atividade empresarial, gerando uma possível falência ou necessidade de recuperação judicial e, prejudicando, em última análise, toda a massa de consumidores que, por certo, restarão igualmente lesados, considerando o risco concreto de verem frustradas as suas pretensões de reparação civil caso a empresa requerida venha se tornar totalmente incapaz de honrar com as suas obrigações e o que era para ser alternativas de cumprimento da avença, como é o caso de emissão de vouchers para utilização em momento posterior, se tornará um grande concurso de credores em que nem todos terão a possibilidade de receber aquilo que já foi pago. Portanto, sob a ótica da análise econômica e social do direito, à concessão da tutela de urgência pretendida pode gerar um desequilíbrio no próprio resultado almejado, levando em consideração a proporção desigual entre o número de demandas e a escassez dos custos para o seu imediato cumprimento. Assim, neste momento de juízo de cognição sumária, entendo não estar presente a probabilidade do direito invocado pela parte autora para embasar sua pretensão antecipatória, notadamente ao considerar o contexto macroeconômico a permear o caso, sem prejuízo, a toda evidência, do acolhimento do pedido subsidiário de devolução dos valores efetivamente pagos e do reconhecimento das alegadas perdas e danos. Por fim, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que a emissão das passagens está prevista apenas para o mês de novembro, o que afasta a tese de urgência contemporânea. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Ante o exposto, determino: 1) Cite-se a(s) parte(s) requerida(s) para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a(s) parte(s) ré(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso tenha essa informação nos autos, sem necessidade de nova conclusão; 1.1) Caso frustradas as tentativas de citação nos endereços indicados pela parte autora e haja prévio requerimento desta, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; em seguida, intime-se a parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quais já foram diligenciados e a ordem de prioridade na expedição dos mandados para os endereços encontrados, isso porque serão expedidos até 4 (quatro) mandados por vez, a fim de evitar tumulto processual e desperdício de material de consumo, bem como custos de diligências, seja pelos correios ou por oficial de justiça. Deverá, ainda, no mesmo prazo, indicá-los de forma precisa, verificando, inclusive, a correspondência dos Códigos de Endereçamento Postal (CEP) com os respectivos endereços localizados nas pesquisas. Caso a parte não seja beneficiária de gratuidade de justiça, deverá recolher as custas intermediárias de cada endereço a ser diligenciado. 1.2) Tratando-se de pessoa jurídica, caso as pesquisas não tenham identificado novos endereços ou não haja êxito no cumprimento das diligências, intime-se o autor para apresentar a certidão simplificada da Junta Comercial do DF, com a qualificação dos sócios, a fim de viabilizar as pesquisas de endereços, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do feito, uma vez que a citação por edital somente poderá ser realizada após a pesquisa dos endereços dos sócios da empresa. 1.3) Caso necessária, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Nesse caso, expeça-se a carta precatória e intime-se a parte autora para distribuir no juízo deprecado, arcando com as custas da diligência. 1.4) Caso as pesquisas não tenham identificado novos endereços ou não haja êxito no cumprimento de todas as diligências nos endereços encontrados, certifique-se e expeça-se, de imediato, o edital de citação, com prazo de publicação de 20 dias. 2) Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: 2.1) vindo contestação de todos os réus, intime-se a parte autora para apresentação de réplica, no prazo de 15 dias; 2.2) caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. 3) Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. 4) Ao final, ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora ou determinação de julgamento antecipado, conforme o caso. ADVERTÊNCIA: somente serão aceitos documentos em formado PDF. Cumpra-se. Intimem-se.” Os agravantes-autores postulam a antecipação da tutela recursal para: “[...] compelir a Agravada na obrigação de fazer consistente em executar os contratos dos pacotes de viagem, com a emissão das passagens de Brasília à Nova Iorque - ida e volta para o período do dia 5 de novembro à 20 de novembro de 2023, podendo ser na condição de datas flexíveis, ou seja, sendo possível a emissão da passagem de ida e de volta para 1 dia antes ou depois das datas designadas, porém, para todos os Agravantes na mesma data;” A r. decisão agravada foi proferida em 29/8/2023. No entanto, em 31/08/2023, a MM. Juíza da Primeira Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, no proc. no 5194147-26.2023.8.13.0024 deferiu o processamento da recuperação judicial da agravada-ré, in verbis: “Ante o exposto, DEFIRO O PROCESSAMENTO da recuperação judicial das empresas devedoras: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 26.669.170/0001-57, ART VIAGENS E TURISMO LTDA – CNPJ: 11.442.110/0001-20 e NOVUM INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES S.A – CNPJ: 26.941.940/0001-79, todas com sede administrativa na cidade de Belo Horizonte/MG. Integram o mesmo grupo sob controle societário comum, configurando a consolidação processual prevista no art. 69-G da Lei n. 11.101 de 2005. [...] 4. Ressalvadas as ações previstas pelo artigo 6o, §§ 1o, 2o e 7o e pelo artigo 49, §§ 3o e 4o, da Lei n° 11.101/2005, ordeno a suspensão, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação da presente decisão, de todas as ações e execuções contra a sociedade devedora, cabendo às recuperandas e outros meios de comunicação institucional entre tribunais comunicá-la aos Juízos competentes. [...] 6.1 Em se tratando de pedido de Recuperação Judicial de empresas cujo objeto principal é a atuação no mercado consumerista que goza de especial proteção legal de caráter público, o Plano de Recuperação a ser apresentado ao juízo deve conter medidas de reparação ao universo dos credores consumeristas pelos danos causados em todo território nacional. [...] 12. Para as medidas de cooperação, mediação enviar essa decisão para a 1a Vice Presidência do TJMG para maior celeridade da comunicação aos juízes especialmente dos juizados especiais, através do e-mail gavip1@tjmg.jus.br, estabelecendo-se os termos e condições para efetivação de medidas e sugestões de diligências entre as justiças das unidades da federação, trabalhistas, fazendárias e os órgãos públicos interessados. O programa de cooperação, mediação e transação será amplamente divulgado.” Assim, diante da determinação judicial de suspensão dos processos acima determinada por 180 dias, não há probabilidade do direito dos agravantes-autores para a emissão das passagens aéreas, liminarmente, para o período de novembro do ano em curso, como pretendem. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 19 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora